Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DIREÇÃO NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. IDÔNEOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO.
I – Na hipótese em que as vítimas apontaram que o roubo foi praticado por três indivíduos, o réu foi capturado minutos após a prática delitiva, na condução do veículo subtraído e acompanhado de dois adolescentes que não só confessaram a autoria como também apontaram o réu como um dos coautores, a absolvição não se mostra viável.
II – O art. 155 do CPP impede a condenação exclusivamente com base nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento do julgador quando confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
III – Para a constatação da quantidade de crimes de roubo praticados deve-se considerar o número de patrimônios atingidos. Subtraído o veículo comum e o celular pessoal de um dos cônjuges, está configurada a prática de dois delitos.
IV – Recurso conhecido e desprovido.